Tribunal: STF
Processo: HC 201606
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 10 de outubro de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e natureza do entorpecente – 51,8 gramas de maconha. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    O Juízo da Quarta Vara Criminal de Piracicaba/SP, em 23 de fevereiro de 2021, recebeu a denúncia – processo nº 1501309-33.2020.8.26.0599. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 662.909/SP.
     Os impetrantes apontam excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 6 meses.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta, em 10 de maio corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator